Tribunal: STF
Processo: RE 89721
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. Em recentes decisões do Plenário do STF, (HC 55.016, de 15.12.76 e HC 55.083, de 28.4.77), declarou-se inaplicável a Súmula 146, quando o Ministério Público, visando a exasperação da pena, recorre de sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido. R E conhecido e provido.